Tribunal: TJBA
Processo: 8054008-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8054008-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TAIS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ART. 155, § 4º, INCISO I
V, § 2º, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB.
TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A RETIRADA DO § 4º, INCISO IV DO ART. 155 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 155 DO CPB. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA JÁ APLICADO PELO MM. JUÍZO A QUO.
DOSIMETRIA REAVALIADA E MANTIDA. PENA MANTIDA EM 10 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO E 4 DIAS-MULTA, PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO
IM
PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054008-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAIS SANTOS OLIVEIRA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, Negar Provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.